Tribunal: TJMT
Processo: 0005066-35.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL No 0005066-35.2015.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT
APELANTE:
SOILA MARIA SAVARIS
APELADO:
EDEMAR LUIZ SAVARIZ E OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SOILA MARIA SAVARIS nos autos da Ação de Anulação de Venda de Ascendente a Descendente ajuizada em face de EDEMAR LUIZ SAVARIZ E OUTROS, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15. Ao final, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, suspendendo a exigibilidade da condenação por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta a apelante que se equivocou o magistrado singular ao determinar a extinção do processo pela suposta inércia da parte autora, por entender que “o terceiro interessado não foi citado para se manifestar por não ter sido encontrado em sua casa pelo oficial de justiça, e a recorrente não ter mantido seu endereço atualizado para ser intimada de tal situação. ”
Assevera tratar-se de parte hipossuficiente e não havendo o recolhimento de custas para a realização de diligencia, em homenagem ao princípio da instrumentalidade, deveria a Carta Precatória ter sido encaminhada de oficio para a Comarca de São Jose do Rio Claro-MT, visto que as informações necessárias estavam em seu bojo.
Por tais razões, em atenção ao princípio da instrumentalidade do processo, pugna pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões ID. 21365952, pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em saber se padece de nulidade a sentença que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC/15.
Analisando os autos, denota-se que:
“Trata-se de Ação de Anulação de Venda de ascendente a descendente proposta por Soila Maria Savaris em face de Edemar Luiz Savaris e sua esposa Flávia Dal Pupo Savaris, indicando como terceiro interessado Edegar Savaris.
Recebida a inicial, deferiu-se a concessão de Gratuidade de Justiça e determinou-se a citação do requerido e a integração do denominado terceiro interessado ao polo passivo da lide (fl. 24).
Citado o primeiro requerido (fl.28), o qual ofertou Contestação às fls. 30/34.
Não localizado o segundo requerido (fl. 41v), pelo que, determinou-se a intimação da Autora para manifestação, a qual quedou-se inerte (fl. 46). Posteriormente, informou o endereço do segundo requerido (fl. 51), restando negativas as diligencias (fls. 58v e 67).
Determinada a intimação da Autora para manifestação sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção, tendo ocorrido o ato de comunicação pessoalmente à parte e ao seu patrono (fls. 68 e 69), este quedou-se inerte (fl. 70) e aquela não foi localizada no endereço informado nos autos (fl. 71v).” (ID. 21364995)
Razão pela qual, sobreveio a sentença extinguindo o feito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC/15, entendendo a d. magistrada, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, que: “ tendo em vista que a parte Autora passou a residir em outro endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, sob pena de extinção, resta caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito. ” (ID 21364995, pág. 2)
Pois bem.
Consoante estabelece o art. 485 do CPC/15:
“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]
§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
[...]”
Consoante cediço, ante o firme posicionamento jurisprudencial, para a extinção do processo por abandono, quando havida a angularização processual, deve haver provocação da parte contrária, não podendo ser realizada ex officio, a teor do que dispõe a Súmula no 240 do STJ:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”.
No caso concreto, verifica-se que a parte apelada compareceu aos autos devidamente representada por advogado, apresentando contestação (ID. 21363987) e as próprias contrarrazões ao presente recurso de apelação (ID. 21365952), contudo, não há pedido de extinção do processo por abandono da causa pelo autor.
Desta feita, diante da ausência de pedido expresso da requerida, equivocada a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240/STJ. 1. O STJ, no que tange à norma do art. 267, III, do CPC, firmou-se no sentido de que não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa. - Enunciado da Súmula 240/STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Precedentes: AgRg no Ag 1.329.226/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/6/2012, REsp 534.214/SC, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJe 21.5.2007, REsp 203.836/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.12.2008. 2. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1525007/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Súmula n. 240/STJ). 2. "É vedado o exame de questão trazida em agravo regimental que não se constituiu em objeto do acórdão do Tribunal a quo, nem das contrarrazões ao recurso especial, em razão da impossibilidade de se considerar matéria objeto de inovação, não prequestionada, nos processos em andamento na instância superior dos recursos excepcionais" (EREsp n. 673.853/RS, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/03/2009). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1693927 RO 2017/0210161-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2018)
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO EX OFFICIO - SENTENÇA ANULADA - ART.557, §1o-A, DO CPC - RECURSO MONOCRATICAMENTE PROVIDO. - A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, inteligência da Súmula no 240 do STJ. - Para aplicação do art. 267, III, do CPC, a jurisprudência é assente no sentido de que é imprescindível não apenas a intimação pessoal das partes, mas também a do seu advogado, o qual detém o jus postulandi, necessário à prática do ato processual exigido, qual seja, dar andamento ao feito. - Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença em decisão monocrática (art.557, §1o-A, do CPC), determinando o regular prosseguimento do feito." (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 150019/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 24/02/2015).
Logo, equivocada a sentença que extinguiu o feito por abandono.
Isto porque, ainda que satisfeitos o requisito previsto no §1o do art. 485 do CPC/15 de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono para extinção do feito, não se constatada a aplicabilidade da Súmula no 240 do STJ.
Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o seu regular processamento.
P.I.C.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora